Tribunal: TJDFT
Processo: 0001119-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. In casu, a versão da ofendida foi corroborada pelo depoimento de seus filhos, que presenciaram as ameaças proferidas pelo acusado, e pela testemunha policial responsável por realizar a prisão em flagrante.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima fugiu para a casa de vizinhos para tentar se proteger.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.

5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se proporcional, não devendo ser reduzido, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu.

7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida, reduzindo-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, para 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da execução da pena e a condenação mínima pela reparação dos danos morais.